Tribunal: STF
Processo: HC 222653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VARIEDADE DE MUNIÇÕES. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 



    2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. 



    3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 



    4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. 



    5. In casu, além de ter sido encontrada uma pluralidade de artefatos bélicos - 4 (quatro) munições calibre .380, 4 (quatro) munições 9mm e 1 (uma) munição calibre .38-, desacompanhados das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, também estava na posse de substância entorpecente. 



    6. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois as munições, desacompanhadas das armas, além de variadas, foram encontradas em contexto do crime de tráfico, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta. 



    7. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer “seja declarada a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, a fim de que seja ele absolvido do crime de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), por aplicação do princípio da insignificância ou por reconhecimento de que a conduta era ex ante destituída de possibilidade de perigo, nos termos do art. 386, III, do CPP”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



6. O STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



7. A hipótese é de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12, da Lei n. 10.826/03). O paciente também foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 



8. Por fim, dou especial relevância ao fato de que, embora primário, o paciente possui condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes.



9. Nesse contexto, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator